Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-75.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DEVEDOR. NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA O FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.

2. Restando evidenciado a realização de todas as diligências possíveis para a localização do veículo, e limitando-se o credor a reiterar o pedido de realização de diligências já realizadas sem êxito, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

3. A extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, porque tal providência somente é exigível nos casos de abandono da causa, conforme dispõe o §1o do referido dispositivo legal.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.